Tribunal: TJDFT
Processo: 0007595-78.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA E VIAS DE FATO. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. PASSAGENS ANTERIORES. EVASÃO ESCOLAR. CONDIÇÕES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A prova oral, harmônica com as demais provas produzidas, aponta com precisão a autoria dos atos infracionais descritos na representação e mostra-se suficiente para afastar alegação de insuficiência de provas para amparar a condenação. Na hipótese dos autos, a confissão realizada na oitiva do menor, aliada às declarações das vítimas, corroboradas pela declaração do policial que atendeu a ocorrência, justificam a manutenção da sentença, que atribuiu ao apelante a prática dos atos infracionais narrados na representação.
3. A aplicação das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ter como paradigma a capacidade do menor em cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência em sociedade.
4. No caso concretizado, observa-se que a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como a evasão escolar e a ausência de autoridade familiar, autorizam a aplicação da medida de internação.
5. Não se aplica, em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.